Tribunal: TJSP
Processo: 0035802-52.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de embargos – Recurso no qual se objetiva a reforma ou maiores explanações atinentes à fundamentação do julgado – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0035802-52.2016.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EDSON GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Interessado AMSTED-MAXION
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S/A, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0035802-52.2016.8.26.0114/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0035802-52.2016.8.26.0114/50001
Comarca Campinas.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Edson Gomes da Silva.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Interessado - Amsted-maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S/A.
Voto no 35.733
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos de embargos
Recurso no qual se objetiva a reforma ou maiores explanações
atinentes à fundamentação do julgado
Inadmissibilidade

Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Gomes da Silva ao Venerando Acórdão de fls. 07/09, alegando
obscuridade no julgado no tocante ao termo inicial do benefício.
2 Verifica-se, de início, que o autor, inconformado com
o Aresto, insiste pela via dos embargos declaratórios a reforma ou maiores
explanações atinentes à fundamentação do julgado.
Registre-se que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ 1a T.,
AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u.,
DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0035802-52.2016.8.26.0114/50001 -Voto no
3
115/207. (in Theotonio Negrão, página 698, 39a ed., Ed. Saraiva).
Destarte, a questão foi suficientemente tratada no V.
Acórdão de fls., nada mais sendo necessário acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito estes segundos
embargos de declaração.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)